Tribunal: TCU
Processo: 018.355/2025-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas em pregão eletrônico para contratação de serviços contínuos de conservação e manutenção predial e elétrica.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico (PE) 90015/2025, sob a responsabilidade da Universidade Federal do Rio Grande (Furg), cujo objeto é a contratação de serviços contínuos de conservação e manutenção predial e elétrica, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da Representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021 c/c os arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; 9.2. no mérito, considerar a presente representação improcedente; 9.3. indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; 9.4. informar a Universidade Federal do Rio Grande e o Representante acerca deste Acórdão; e 9.5. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, inciso I, c/c art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU.